Tribunal: TJDFT
Processo: 0705070-46.2018.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705070-46.2018.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: REGINALDO ANTONIO DA SILVA, REGINALDO ANTONIO DA SILVA APELADO: WANDERLEI AFONSO DE ALMEIDA, MARCIA PEREIRA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Gratuidade de Justiça - Não Comprovação - Indeferimento A Gratuidade de Justiça somente será deferida aos reconhecidamente necessitados, que não puderem pagar as custas do processo e os honorários advocatícios sem prejuízo do seu sustento ou de sua família, nos termos do artigo 99, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. Essa norma se coaduna com a nossa Carta Política de 1988, a qual resguardou, no seu artigo 5o, inciso LXXIV, que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Considerando que a parte apelante quedou-se inerte quanto à comprovação de sua hipossuficiência econômica, INDEFIRO o pedido de Gratuidade e determino o recolhimento do preparo recursal no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, em razão da deserção, nos termos do artigo 932, parágrafo único do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator